Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. PROFESSOR EFETIVO. SEEDF. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. SISTEMA DE AJUSTE PROPORCIONAL. PONTOS FRACIONADOS. INTERVENÇÃO DO TCDF. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO DA NOTA MÍNIMA EXIGIDA PARA APROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. PROVA DISCURSIVA. PONTUAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. REVISÃO DA NOTA. INVIABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O TCDF determinou a revisão da nota mínima de classificação de áreas de conhecimento da prova objetiva e o arredondamento proporcional para baixo da nota, nos casos de anulação de item, com a divulgação de novas pontuações (Despachos Singulares no 193/2023-GCIM e no 226/2023-GCIM).
1.1. A apelante, que ocupava a penúltima colocação na lista de aprovados pela ampla concorrência para o cargo de professor de educação básica de língua portuguesa, caiu posições e deixou de figurar dentre os habilitados a avançar para a etapa seguinte do concurso.
2. “Excede a competência atribuída pelo artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal e pelos artigos 1o e 39 da Lei Complementar Distrital 1/1994, decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determina a revisão da nota mínima de classificação na prova objetiva de concurso público”. (Acórdão 1820047, 07158395220238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no PJe: 22/3/2024.).
2.1. “Importante registrar que, na hipótese, o TCDF não determinou a revisão da nota mínima em razão de o Edital ter se contraposto à Lei, o que seria cabível, mas a revisão da nota mínima prevista no Edital, que, repise-se, estava alinhada com a Lei, criando critérios aleatórios, o que não se admite.” (Acórdão 1874081, 07316123720238070001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 17/6/2024.).
2.2. Deve a candidata autora ser reposicionada na classificação e na situação de aprovada na prova objetiva alcançada antes da revisão da nota mínima classificatória determinada pelo TCDF.
3. Nos concursos públicos, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito da decisão da banca examinadora escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame.
4. Não se desincumbido a parte autora da demonstração do fato constitutivo do direito pleiteado de fundamentadamente ter revista a correção da sua prova discursiva no certame (CPC, art. 373, I), é improcedente a pretensão autoral de acréscimo da pontuação.
5. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.